Tribunal: TCU
Processo: 000.667/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de termo de fomento, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Capacitação de jovens do Estado do Pará beneficiários do Programa Bolsa Família, proporcionando-lhes obter a devida certificação em curso sócio profissionalizante e melhores condições de empregabilidade para inserção no mercado de trabalho".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa à aplicação dos recursos federais repassados à Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz por meio do termo de fomento de registro Siafi 918471. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz e a Sra. Carla da Silva Santos revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Carla da Silva Santos e da Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz, condenando-as, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/12/2021 900.000,00 9.3. aplicar às responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores constantes da tabela abaixo, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Carla da Silva Santos 126.000,00 Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz 126.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Sergipe, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão às responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.